Tribunal: TCU
Processo: 027.951/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 284/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, parágrafo único e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer da presente representação, por não preencher requisito de admissibilidade previstos e negar o pedido de realização de auditoria, tendo em vista que os solicitantes não constam dentre os legitimados arrolados no art. 232 do RI/TCU, promovendo-se, em seguida, o seu arquivamento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secom, ao Ministério da Saúde e aos representantes. 1. Processo TC- Processo 027.951/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.